Tribunal: TJDFT
Processo: 0715507-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715507-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PAULO LOPES AGRAVADO: WILMAR BORGES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO PAULO LOPES contra decisão proferida nos autos do Processo no 0734505-11.2017.8.07.0001, em que litiga com WILMAR BORGES DE OLIVEIRA, que rejeitou a exceção de pré-executividade (ID 25672489). Em suas razões recursais (ID 25672498), relata o agravante ter sido surpreendido com o bloqueio de valores em sua conta, no valor de R$1.544,11, tendo providenciado, em razão da evidente falsificação do cheque, a lavratura do boletim de ocorrência sobre o fato e a apresentação da exceção de pré-executividade aduzindo a nulidade da execução. Defende ser desnecessária a realização de instrução probatória. Faz considerações sobre o título, destacando ter sido utilizado documento falso para abrir a conta bancária, sendo facilmente verificável a falsificação grosseira da assinatura, razão pela qual entende ser o caso de aplicação do art. 375 do CPC. Sustenta a inexistência de coisa julgada e a possibilidade de que seja reconhecida a nulidade do título na exceção de pré-executividade. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a suspensão da execução e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo dispensado, pois o agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir o pedido liminar. Isto porque, não obstante a relevância das alegações do agravante, não restou demonstrado o perigo da demora no caso vertente. Da análise dos autos de origem é possível constatar que o agravante foi pessoalmente citado em 26/06/2017 na ação monitória e não se manifestou. Além disso, o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD foi efetivado em 19/01/2021 e a exceção de pré-executividade foi oposta apenas em 30/04/2021. Verifica-se, ainda, que embora a exceção de pré-executividade tenha sido liminarmente rejeitada, em razão da existência de coisa julgada, vê-se que à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 188 do CPC), a petição foi recebida como impugnação à penhora no que tange à alegação de impenhorabilidade salarial. Destarte, não há razão para que, em sede liminar, seja determinada a suspensão da execução, conforme requerido pelo agravante. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência do perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 19 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator